Tribunal: STF
Processo: ARE 1351827
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte que se consolidou no sentido de que, apenas nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem - de que não está caracterizada a omissão do poder público - demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.